Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715796-36.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ALANA KEILLA SOARES CAMARA, DILSON DE SOUZA CARDOSO JUNIOR RECORRIDO: BANCORBRAS - HOTEIS, LAZER E TURISMO LTDA, GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE HOTELARIA. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ACESSIBILIDADE. LIMITAÇÕES. EDIFICAÇÃO ANTIGA. DANO MORAL. READEQUAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. POSSIBILIDADE. 1. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 3o, inciso IV, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 4o, 6o e 12, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 e 944, ambos do Código Civil, sustentando ser indevida a redução do montante arbitrado a título de compensação por danos morais para a primeira recorrente, bem como incabível a exclusão do quantum indenizatório fixado para o segundo recorrente, diante da falha na prestação do serviço, consistente na ausência de condições de acessibilidade da hospedagem. Asseveram que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) seria insuficiente para compensar financeiramente o abalo sofrido. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 3o, inciso IV, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 4o, 6o e 12, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 e 944, ambos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência de danos morais indenizáveis em relação ao segundo recorrente, ou que o valor fixado à primeira recorrente seria insuficiente para compensar o abalo sofrido, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/5/2021. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024